Tribunal: TJES
Processo: 0023228-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023228-40.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA MÉDICO ORTOPEDISTA. OMISSÃO ESTATAL. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR REGULAR ATENDIMENTO A SAÚDE. PRELIMINAR PEDIDO GENÉRICO. ACOLHIDA EM PARTE. SENTENÇA CITRA PETITA. ARTIGO 1013, §3º DO CPC. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS I E II DA EXORDIAL.

1. É inepta a petição inicial quando formulado pedido indeterminado, sendo apenas admissível a apresentação de pedido genérico, dentre as hipóteses expressamente previstas no §1º do art. 324 do CPC. Especificamente no caso da ação civil pública, é cediço que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a formulação de pedido genérico mostra-se lícita se a pretensão apresentada for individualizada corretamente, de modo que seja possível quantificar a omissão apontada, possibilitando de tal maneira o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Requerido.

2. Na hipótese dos autos, após examinar detidamente os autos, entendo que razão assiste ao Recorrente no tocante a preliminar de inépcia – pedido indeterminado no tocante ao pleito constante no item III da exordial, exatamente porque demasiadamente genérico e desacompanhado de elementos concretos e específicos a fim de alicerçar a pretensão. Os autos foram instruídos com documentos relacionados ao deficit de atendimento do Município de Vitória, de modo que não se mostra viável a inserção de pedido para que, de forma indeterminada e genérica, todo paciente do Estado que esteja aguardando consulta com ortopedista seja atendido.

3. A sentença é citra petita, eis que não apreciou o pedido formulado na inicial em toda a sua amplitude. Adoção do que disposto no artigo 1013, §3º do CPC, uma vez que a causa está em condições de julgamento.

4. Afasto a alegação do Estado de suspensão do feito para aguardar julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral no STF, haja vista que inexiste ordem explícita do Relator em tal sentido.

5. Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população, incumbindo ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

6. Nesse contexto, em se tratando do cumprimento das políticas públicas relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é, que garantam o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público quando evidenciada omissão no atendimento, como na hipótese vertente.

7. O Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública em razão da constatação de que as consultas disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde para a especialidade de ortopedia e ortopedia pediátrica não estava sendo suficiente para atender a demanda de pacientes do município de Vitória e para tanto apresentou elementos concretos e específicos a fim de alicerçar a sua pretensão, comprovando a longa lista de espera de pacientes entre adultos e crianças, que aguardavam uma consulta com médico especialista – ortopedista no Município de Vitória.

8. A longa lista encaminhada pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória revela que o Estado não vem cumprindo o intransferível dever de bem prestar adequadamente o serviço de saúde em questão, não se mostrando viável aceitar que o cidadão fique exposto ao arbítrio do gestor público, esperando para que seja agendado atendimento com médico especialista (ortopedista na hipótese) quando (e se for) possível.

9. Recurso conhecido. Sentença anulada. Pedidos julgados procedentes.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE INÉPCIA suscitada pelo Estado do Espírito Santo para decotar da sentença a condenação decorrente do pedido genérico encartado no item III da exordial, RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA por ser citra petita, eis que não analisou a amplitude dos pedidos apresentados, e nos termos do artigo 1.013, §3º do CPC, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS insertos nos itens I e II da exordial.

Vitória

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso para ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE INÉPCIA suscitada pelo Estado do Espírito Santo para decotar da sentença a condenação decorrente do pedido genérico encartado no item III da exordial, RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA por ser citra petita, eis que não analisou a amplitude dos pedidos apresentados, e nos termos do artigo 1.013, §3º do CPC, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS insertos nos itens I e II da exordial, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls.237/ 238, disponibilizada no link constante da certidão de id 3448068 proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, acolheu o pedido inicial para determinar que o Estado do Espírito Santo adote, no prazo máximo de 06 (seis) meses, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para o agendamento de consulta especializada com médico ortopedista e ortopedista pediátrico para todos os pacientes deste Estado que dela necessitam e que vierem a necessitar.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo pugna pela reforma da sentença, aduzindo para tanto que: i) preliminarmente, afirma que o pedido apresentado é indeterminado e a condenação genérica, o que vai de encontro aos artigos 322, 324, 492 do
CPC, o que leva à ingerência do Poder Judiciário nas escolhas discricionárias e políticas da Administração Pública. Assim, pugna para que o feito seja extinto sem exame do mérito, ou para que seja julgada improcedente a ação; ii) preliminarmente afirma que o feito deve ser suspenso até o julgamento definitivo pelo C. STF do tema 698, uma vez que a condenação disposta na sentença levará inevitavelmente a necessidade de realização de concurso público para ampliação do seu quadro de servidores; iii), a alegação contida na exordial de que o Apelante não presta, adequadamente, os serviços de saúde, mais precisamente o fornecimento de consulta com médico ortopedista, não é suficiente a justificar a intervenção do Judiciário, em verdadeira substituição ao Executivo na política de escolha de prioridades na área de saúde; iv) restou comprovado que o Estado do Espírito Santo vem adotando todas as medidas administrativas que estão ao seu alcance para garantir a regularidade da prestação do serviço de saúde objeto dos autos; v) o objeto do presente processo - consulta de ortopedia e ortopedia pediátrica — foi diretamente afetado pela pandemia, já que, durante de março de 2020 a agosto de 2020 foram suspensos integralmente os procedimentos eletivos em razão da Decretação do Estado de Calamidade na saúde pública; vi) a multa fixada na sentença revela-se descabida e irrazoável.

Contrarrazões apresentadas às fls.392/ 398 pelo desprovimento do apelo.

Parecer da douta Procuradora de Justiça Cível (id 4307898) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

INÉPCIA DA INICIAL – PEDIDO CONDENATÓRIO INDETERMINADO – SENTENÇA GENÉRICA

Suscitou o Apelante preliminarmente que a exordial consta com pedido indeterminado, o que deu origem a comando sentencial genérico, o que vai de encontro aos artigos 322, 324 e 492, parágrafo único do CPC, o que termina por implicar em indevida ingerência do Poder Judiciário nas escolhas discricionárias e políticas da Administração.

Pois bem. Conforme cediço, é inepta a petição inicial quando formulado pedido indeterminado, sendo apenas admissível a apresentação de pedido genérico, dentre as hipóteses expressamente previstas no §1º do art. 324 do CPC.

Mas especificamente no caso da ação civil pública, é cediço que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a formulação de pedido genérico mostra-se lícita se a pretensão apresentada for individualizada corretamente, de modo que seja possível quantificar a omissão apontada, possibilitando de tal maneira o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Requerido.

Na hipótese dos autos, após examinar detidamente os autos, entendo que deve ser acolhida em parte a preliminar suscitada. Explica-se.

Segundo consta da exordial, o Autor formulou três pedidos principais na ação (fl.09):

I - o Estado do ES, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para o agendamento da consulta com médico especialista em ORTOPEDIA para os pacientes relacionados pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória as fls. 18/34 do lnquérito Civil n. ° MPES-2016.0028.2431-62;

II - o Estado do ES, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para a agendamento da consulta com médico especialista em ORTOPEDIA PEDIATRICA para as pacientes relacionados pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória às fls. 28/ 34- v, do Procedimento Preparatório n. ° MPES-2017.0007.6266-58;

III - o Estado do ES, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias para disponibilizar pelo SUS no âmbito do Estado do ES o agendamento da consulta com médico especialista em ORTOPEDIA e ORTOPEDIA PEDIÁTRICA para todos os pacientes deste Estado que dela necessitam e vierem a necessitar, comunicando sua inclusão a todas as Secretarias Municipais de SaUde para inclusão desses pacientes em suas respectivas Centrais de Regulação para agendamento junto a Central de Regulação de Consultas, Exames e Procedimentos da SESA;

Assim, após breve análise de tais requerimentos, concluo que razão possui ao Estado no tocante a preliminar de inépcia – pedido indeterminado no tocante ao pleito constante no item III da exordial, exatamente porque demasiadamente genérico e desacompanhado de elementos concretos e específicos a fim de alicerçar a pretensão.

Os autos foram instruídos com documentos relacionados ao déficit de atendimento do Município de Vitória, de modo que não se mostra viável a inserção de pedido para que, de forma indeterminada e genérica, todo paciente do Estado que esteja aguardando consulta com ortopedista seja atendido.

Vale dizer,
“(...) Não se afigura razoável condenar o Poder Público ao fornecimento aleatório e indiscriminado do referido exame a um número indeterminado de pessoas, uma vez que tal conduta poderá configurar prejuízos ao sistema público de saúde.
(...)”. (TJES; Apl-RN 0016440-10.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 23/10/2019)

Nesse contexto, convém destacar que a Magistrada de origem apenas DEFERIU o pedido em questão, abstendo-se de analisar os demais requerimentos I e II apresentados especificamente em relação ao Município de Vitória.

Assim, considerando que o pedido formulado pelo autor no item III da exordial não se enquadra dentre as exceções legalmente previstas acerca da formulação de pedido genérico, impõe-se o decote da sentença da condenação dele decorrente.

É como voto.

Seguindo, e considerando que a sentença é
citra petita
, eis que não apreciou o pedido formulado na inicial em toda a sua amplitude e, ainda, considerando-se o disposto no artigo 1013, §3º do CPC, passo a análise dos demais requerimentos.

De início afasto a alegação do Estado de suspensão do feito para aguardar julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral no STF, haja vista que inexiste ordem explícita do Relator em tal sentido.

Pois bem. Conforme apresentado, o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública em razão da constatação de que as consultas disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde para a especialidade de ortopedia e ortopedia pediátrica não estava sendo suficiente para atender a demanda de pacientes do município de Vitória.

Para tanto, observo que o Autor apresentou elementos concretos e específicos a fim de alicerçar a sua pretensão, comprovando a longa lista de espera de pacientes (fls.29/45, 76/82) entre adultos e crianças, que aguardavam uma consulta com médico especialista – ortopedista no Município de Vitória.

Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, em se tratando do cumprimento das políticas públicas relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é, que garantam o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público quando evidenciada omissão no atendimento, como na hipótese vertente.

Acerca do tema:

REMESSA NECESSÁRIA. SEM APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA NEUROPEDIATRIA. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. URGÊNCIA PARA INICIAR O TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2 - A omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes 3 - Incumbe ao Estado proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolve criança e adolescente. 4 - Remessa conhecida e sentença mantida. (TJES; RN 0004179-34.2018.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020)

E do exame dos documentos colacionados, mais precisamente as listas com os nomes de diversos pacientes, entre adultos e crianças, aguardando atendimento com médico ortopedista no Município de Vitória, vê-se que a omissão por parte do Ente estatal restou devidamente comprovada.

A longa lista encaminhada pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória revela que o Estado não vem cumprindo o intransferível dever de bem prestar adequadamente o serviço de saúde em questão, não se mostrando viável aceitar que o cidadão fique exposto ao arbítrio do gestor público, esperando para que seja agendado atendimento com médico especialista (ortopedista na hipótese) quando (e se for) possível.

Assim, entendo que devem ser julgados procedentes os pedidos constantes nos itens I e II da exordial, para o fim de determinar que:

a) o Estado do ES, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 06 (seis) meses, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para o agendamento da consulta com médico especialista em ORTOPEDIA para os pacientes relacionados pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória as fls. 18/34 do lnquérito Civil n. ° MPES-2016.0028.2431-62;

b) o Estado do ES, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 06 (seis) meses, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para a agendamento da consulta com médico especialista em ORTOPEDIA PEDIÁTRICA para as pacientes relacionados pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória às fls. 28/ 34- v, do Procedimento Preparatório n. ° MPES-2017.0007.6266-58;

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE INÉPCIA suscitada pelo Estado do Espírito Santo para decotar da sentença a condenação decorrente do pedido genérico encartado no item III da exordial, RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA por ser
citra petita
, eis que não analisou a amplitude dos pedidos apresentados, e nos termos do artigo 1.013, §3º do CPC, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS insertos nos itens I e II da exordial.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.04.23.